Tribunal: TJSP
Processo: 1155654-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos materiais – Golpe do "falso funcionário" – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Não acolhimento – Configurada falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela ausência de bloqueio e monitoramento eficaz de operações seriadas, atípicas e de alto valor, destoantes do perfil da correntista – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos materiais – Golpe do "falso funcionário" – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Não acolhimento – Configurada falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela ausência de bloqueio e monitoramento eficaz de operações seriadas, atípicas e de alto valor, destoantes do perfil da correntista – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do art. 14 do CDC e das Súmulas no 297 e 479 do C. STJ – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fraude que constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária – Inexistência de culpa exclusiva da vítima, induzida a erro mediante contato fraudulento amparado em dados sigilosos – Manutenção da condenação à restituição dos valores subtraídos, com compensação pelos montantes recuperados – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO